Tribunal: TJSP
Processo: 1523476-90.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pela escalada - Artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal – Autoria e materialidade comprovadas – Conformação quanto à condenação – Recurso adstrito à dosimetria penal – Redução da pena-base – Descabimento – Circunstâncias desfavoráveis comprovadas – Afastamento das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas "h" e 'j', do Código Penal –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pela escalada - Artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal – Autoria e materialidade comprovadas – Conformação quanto à condenação – Recurso adstrito à dosimetria penal – Redução da pena-base – Descabimento – Circunstâncias desfavoráveis comprovadas – Afastamento das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas "h" e 'j', do Código Penal – Inadmissibilidade – Reconhecimento da confissão – Circunstância compensada integralmente com uma das agravantes – Afastamento da qualificadora – Descabimento – Comprovada diante da prova oral – Regime inicial fechado – Adequado à espécie – APELO IMPROVIDO.